Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por IVAN SALES DOS ANJOS (IDs 0713761-27 e 10029528), em face do trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança no 2009.00.2.0411950-2, em que restou concedida a ordem para “determinar que a incidência do teto constitucional seja realizada de maneira isolada sobre cada um dos cargos, e não com base no seu somatório, devendo a autoridade indicada como coatora abster-se de realizar qualquer desconto nos vencimentos dos recorrentes em desconformidade com essa determinação” (decisão proferida pelo c. STJ, no julgamento monocrático do recurso ordinário – ID 10018564, pgs. 271/285). O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitou desconformidade dos valores com o título executivo e equívocos quanto ao índice de correção monetária (ID 11112999). O eminente e saudoso Desembargador George Lopes Leite, relator originário, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na ocasião, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a elaboração dos cálculos, conforme os parâmetros de correção definidos no RE 870.947 (ID 13055175). Interposto agravo regimental (ID 14427816), este egrégio Conselho Especial reiterou os termos da decisão monocrática, nos seguintes termos (ID 21272891): “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS NO ÂMBITO DO MANDAMUS. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento em mandado de segurança da ilegalidade de descontos na remuneração do servidor assegura o ressarcimento dos valores descontados indevidamente. 2. Os efeitos financeiros da concessão da segurança retroagem à data da impetração, não havendo óbice à devolução dos valores descontados indevidamente. A obrigação de pagar decorre diretamente da obrigação de não fazer garantida na sentença concessiva de segurança, afastando a alegação de nulidade da execução. 3. Agravo interno não provido” (acórdão transitado em julgado em 05/02/2021 – ID 23572147). O Distrito Federal, então, protocolizou petição informando o “cumprimento da r. decisão judicial” (ID 22430577). Em seguida, a Contadoria Judicial apresentou a planilha de débito (ID 23638269). Facultado ao exequente que manifestasse a respeito da petição apresentada pelo Distrito Federal, aquele informou não ter havido a restituição dos valores descontados antes de 2014. Requereu, assim, a expedição de requisitório de pagamento, assim como o destaque dos honorários contratuais advocatícios (ID 27204746). Intimado o Distrito Federal para que se manifestasse a respeito da petição apresentada pelo exequente, o ente público deixou transcorrer em branco o prazo concedido (IDs 27244611 e 27964696). Brevemente relatado. Passo a decidir. Os autos foram redistribuídos à minha relatoria após a juntada da planilha pela Contadoria Judicial, conforme certidão de ID 24633214. Depois disso, abri oportunidade para o exequente manifestar-se quanto à petição na qual o Distrito Federal informara o cumprimento do título judicial. Conforme consignado pelo exequente, em sua manifestação, o Distrito Federal realmente cumpriu a determinação judicial quanto a não aplicação do redutor de teto unificado. Contudo, o cumprimento de sentença se refere aos valores indevidamente descontados pelo Distrito Federal no período de setembro/2009 a abril/2014, conforme reconhecido pelo próprio ente distrital nos documentos que instruíram a sua petição (ID 22430578). O teor da petição constante de ID 22430577, portanto, deve ser compreendido apenas em relação ao período posterior a abril de 2014. O cumprimento de sentença em trâmite, por sua vez, diz respeito ao período de setembro/2009 a abril/2014 (ID 10029528). Em relação ao valor, a Contadoria Judicial apresentou planilha na qual informa o débito de R$ 637.318,72 (ID 23638269), conforme os parâmetros da decisão de ID 13055175. Como não houve intimação específica das partes a respeito da planilha apresentada pela Contadoria Judicial, antes de me pronunciar em relação aos requerimentos formulados na petição de ID 27204746, determino que as partes manifestem-se sobre os cálculos, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após o decurso do prazo, com ou sem as manifestações, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.